Tribunal: TJMT
Processo: 1042535-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042535-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco embargante para reduzir o valor arbitrado a título de honorários e negou provimento ao recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. Inexistência de contradição quanto à cláusula de rescisão. O acórdão reconheceu sua existência, mas concluiu pela legitimidade do arbitramento judicial diante do não cumprimento da condição suspensiva.

5. A decisão enfrentou expressamente a alegação de intervenção judicial indevida, com base no art. 22, §2o, do EOAB e nos princípios da função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A fundamentação do quantum arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados.

7. Precedentes citados não foram desconsiderados, sendo suas distinções fáticas devidamente justificadas.

8. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX., Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de id.
324235871

que deu parcial provimento
à
apelação
da
embargante,
para
reduzir os honorários advocatícios fixados para R$
10
.000,00.

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão, requerendo efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais. Alega, em síntese: a) contradição, pois o acórdão se baseou na premissa de que não haveria previsão contratual sobre a rescisão unilateral,
ignorando
cláusula que previa a rescisão e o pagamento dos honorários
;

b) omissão
ao desconsiderar
as diversas formas de remuneração
contratadas
e a regularidade da rescisão, incorrendo em julgamento por premissa fática equivocada; c) omissão
por ignorar
cláusulas sobre os honorários, a ausência de pedido de revisão ou anulação e a vedação à intervenção judicial em contrato válido e plenamente adimplido; d) omissão
por não justificar o valor arbitrado, ignorando
o resultado das ações e
desconsiderando
que o embargado já havia recebido pelos serviços prestados, configurando
bis in idem
; e
e
) omissão,
por não enfrentar vícios já
reconhecidos pelo STJ em caso idêntico,
violando
o art. 1.022, II, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (id.
326016868
).

O embargado
Galera Mari
e
Advogados Associados
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id.
326083377
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “
e
)” do relatório.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) Da contradição quanto à existência de cláusula contratual sobre a rescisão e o pagamento de honorários

Não há contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu a existência de cláusula contratual com previsão de pagamento por êxito, mas assentou que a rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações inviabilizou o cumprimento da condição suspensiva, razão pela qual, à luz do art. 22, §2o, do EOAB, é legítimo o arbitramento judicial dos honorários, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. A decisão não nega o contrato, mas aplica solução jurídica à lacuna decorrente da interrupção antecipada da prestação.

B) ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO E MOMENTOS
DISTINTOS
DE PAGAMENTO

Sobre a alegada omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração, é evidente que o acórdão reconheceu tratar-se de contrato híbrido
. No entanto, o voto também analisou que
, embora
houvesse
previsão de rescisão unilateral, não foi estipulado critério objetivo para remuneração nessa hipótese.

A cláusula 17.6 foi considerada, mas corretamente interpretada como insuficiente para afastar o direito ao arbitramento proporcional, diante da ausência de previsão específica quanto à remuneração pelos serviços prestados até a denúncia contratual.

A decisão também enfrentou a questão da alegada quitação, mas considerou os termos apresentados
“
padronizados e genéricos
”, não detalhavam as ações e não comprovavam a quitação integral. O acórdão, portanto, enfrentou a questão da remuneração e da quitação de forma fundamentada.

N
ão há vício nesse ponto.

C) Da omissão quanto às cláusulas contratuais, à ausência de pedido de revisão e à intervenção judicial indevida

A alegação de omissão quanto à intervenção judicial em contrato regular não procede. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao afirmar que não se buscou revisar cláusulas, mas suprir lacuna quanto à remuneração diante da rescisão unilateral.

Destacou-se que, embora os contratos tenham força obrigatória, o art. 421-A, III, do CC admite revisão excepcional. O arbitramento foi fundamentado no art. 22, § 2o, do EOAB,
que permite essa medida quando inexistente cláusula expressa ou inviável a forma ajustada de remuneração
.
A intervenção, portanto, não teve como objetivo revisar ou anular o contrato, mas sim garantir a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado pelo advogado, conforme a função social do contrato e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Não há omissão, mas inconformismo com tese já rejeitada, o que é incabível em embargos de declaração.

D) Da omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e o resultado das ações

O acórdão embargado analisou expressamente os critérios legais aplicáveis, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, e concluiu pela redução do valor fixado na sentença por considerá-lo excessivo diante da natureza das demandas, da ausência de atos processuais complexos
e do fato de que parte da atuação do escritório já havia sido remunerada por cláusulas contratuais de volumetria.

Quanto ao resultado das execuções, o voto foi claro ao adotar como critério a extensão do trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, e não o êxito final dos processos, ressaltando que embora o escritório não tenha conduzido as fases finais, sua atuação técnica contribuiu para o andamento dos feitos, justificando a fixação proporcional da verba honorária.

Também não há que se falar em
bis in idem
. O acórdão reconheceu que parte da remuneração já havia sido satisfeita, mas o arbitramento buscou suprir apenas a lacuna decorrente da rescisão antecipada, evitando enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Assim, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

E) PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ

A alegação de violação a precedentes desta Corte e do STJ, especialmente ao REsp 2158327/MT, não se sustenta.

O acórdão analisou, com fundamentação, as especificidades do caso, como a rescisão unilateral pelo contratante, a ausência de cláusula contratual para essa hipótese e a insuficiência da quitação apresentada.

Além disso, os precedentes citados, inclusive o mencionado, não têm caráter vinculante nem se enquadram no art. 927, III, do CPC. A similitude entre casos exige análise do contexto fático, admitindo distinção quando justificada, como no presente caso.

O acórdão, portanto, não desconsiderou precedentes nem contrariou entendimento obrigatório, decidindo conforme o art. 22, §2o, do EOAB, diante da ausência de cláusula específica e da prova da prestação de serviços.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026